Tribunal: TJMT
Processo: 1021694-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021694-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Receptação, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MATHEUS AMORIM DOS SANTOS - CPF: 031.661.131-00 (ADVOGADO), JOSE JUNIOR FERREIRA RACTTES - CPF: 049.742.261-18 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), MATHEUS AMORIM DOS SANTOS - CPF: 031.661.131-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE JUNIOR FERREIRA RACTTES
IMPETRANTE: MATHEUS AMORIM DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO/PROIBIDO E POSSE IRREGULAR DE USO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO -
TESE DE EXCESSO DE PRAZO – PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA HÁ QUASE 05 (CINCO) MESES - DETERMINAÇÃO PARA O JUIZ DESIGNADO SENTENCIAR EM 10 (DEZ) DIAS - ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.

Concluída a instrução processual, fica superada eventual ilegalidade em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do enunciado n.o 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Contudo, mesmo após o encerramento da instrução criminal, deve ser prolatada sentença em prazo razoável, compatível com a complexidade do feito, não sendo possível impor ao réu preso demora injustificável e a que não deu causa.

Assim, impõe-se a concessão parcial da ordem para determinar prazo razoável (10 dias) para a autoridade apontada coatora dê o desfecho a causa, sob pena de expedição de alvará de soltura.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021694-93.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSE JUNIOR FERREIRA RACTTES
IMPETRANTE: MATHEUS AMORIM DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
JOSÉ JUNIOR FERREIRA RACTTES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sobressai dos autos que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de receptação e organização criminosa. Neste contexto, narra o impetrante que a instrução processual está encerrada há mais de dez meses e os autos da ação penal estão conclusos para a prolação de sentença desde o dia 15.9.2021, sem, no entanto, ter sido prolatada a decisão de mérito.

Assim, sustentando a existência de coação ilegal, por excesso de prazo, postula-se o relaxamento da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de outras cautelares.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
111654465.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 113164496, esclarecendo que embora os autos estejam
para a prolação de sentença desde 15.9.2021, há também outros processos conclusos, em data anterior ao feito em questão, também com réus presos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
113296461.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE JUNIOR FERREIRA RACTTES
IMPETRANTE: MATHEUS AMORIM DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se na análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que os autos estão conclusos há quase 05 (cinco) meses sem a prolação da sentença de mérito.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente
“(...)
foi preso em flagrante delito no dia
02.04.2020
, no município de Vera/MT.

O Ministério Público ofereceu Denúncia em face de JOSÉ JUNIOR FERREIRA RACTTES e outros 13 codenunciados, diante da materialidade e indícios da autoria dos crimes de organização criminosa, roubo em concurso de pessoas com emprego de arma de fogo de uso restrito/proibido e posse irregular de uso de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito.

(...)

Dessa forma, em 22.05.2020, recebi a denúncia em face do paciente e outros 13 codenunciados. Com a apresentação das Respostas à Acusação pelas defesas dos acusados citados, em 01.03.2021, determinei o desmembramento dos autos em relação a 02 codenunciados que não haviam sido citado e se encontravam em lugar incerto e não sabido, indeferi os pedidos de revogação da prisão preventiva de 04 codenunciados, rejeitei as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação e designei audiência para os dias 29, 30 e 31 de março de 2021.

Finalizada a audiência e não havendo diligências na fase do art. 402 do CPP, declarei encerrada a instrução processual e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público, tendo o Parquet apresentado as Alegações finais em 15.07.2021.

Ressalto que, finalizada a apresentação das Alegações finais pelas defesas dos 12 acusados,
em 15.09.2021, os autos da Ação Penal código 622725, vieram conclusos para prolação da sentença
, (...)”

Ademais o feito em questão se encontra sujeito à jurisdição da Vara especializada, por onde tramitam inúmeras ações complexas e com múltiplos réus.

(...) há também outros processos neste Gabinete para prolação da sentença, os quais vieram conclusos em data anterior ao feito em questão, e que, de igual modo, possuem réus presos (...)”

Embora a doutrina e jurisprudência entendam não ser fatal e nem improrrogável o prazo para a efetivação da instrução processual, devendo este ser considerado pormenorizadamente à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o paciente já se encontra enclausurado por mais de 01(um) ano e 09 (nove) meses.

É verdade que, concluída a instrução processual, fica superada eventual ilegalidade em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do enunciado n.o 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Contudo, mesmo após o encerramento da instrução criminal, deve ser prolatada sentença em prazo razoável, compatível com a complexidade do feito, não sendo possível impor ao réu preso demora injustificável e a que não deu causa.

Na hipótese, n
as informações, diz a magistrada que ainda não conseguiu sentenciar o processo porque
se encontra sujeito à jurisdição da Vara especializada, por onde tramitam inúmeras ações complexas e com múltiplos réus.

Compreensível, mas não justificável, porquanto o processo está concluso para sentença desde de
15.09.2021
, estará completando cinco meses, sem previsão de quando será sentenciado, ainda que se considere a suspensão dos prazos em razão do recesso forense, fato é que se está diante de excesso de prazo do Juízo na formação da culpa, por mais difícil que possa ser o processo e as atribuições da magistrada.

Assim, entendo que este Tribunal de Justiça deve tomar providências para acelerar a decisão com a concessão parcial do
writ
.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer, concedo em parte a ordem para determinar que a autoridade apontada coatora, Juíza da
Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a partir do recebimento da comunicação deste acordão, em 10 (dias) prolate a sentença, sob pena de ser expedido o respectivo alvará de soltura.

Em não sendo prolatada sentença no prazo determinado, a Magistrada deverá expedir o alvará de soltura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022